Tribunal: STF
Processo: Súmula 671
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 671

Os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento.

[{"tipo": "topico", "texto": "Unidade de referência de preços e limitação temporal"}]